Tribunal: TJBA
Processo: 0003041-06.2012.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003041-06.2012.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Éder Soares Batista Advogado(s): JOSE ELISIO DA SILVA NETO, ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, JAMILE DA CONCEICAO MONTEIRO, ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REGISTRO AUDIOVISUAL DA ASSENTADA QUE REVELA-SE EFETIVAMENTE CORROMPIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE VERIFICADA. CERTIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MÍDIA CORROMPIDA E INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO SEU CONTEÚDO. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA E DECLARAÇÃO DA NULIDADE ARGUIDA. PREJUÍZO COMPROVADO NÃO SOMENTE À DEFESA, MAS À PRÓPRIA LEGALIDADE DO JULGAMENTO PELO 2º GRAU, QUE NÃO POSSUI ACESSO INTEGRAL À MOTIVAÇÃO DA PRONÚNCIA ORA COMBATIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, AVENTADA PELO RECORRENTE, ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, DEVENDO SER RENOVADOS OS ATOS PRATICADOS. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Éder Soares Batista, face à decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba, Dr. Reinaldo Peixoto Marinho, que o pronunciou mediante decisão oralmente proferida em audiência. 2. DELINEAMENTO FÁTICO, DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS. Exsurge dos autos que na noite de 25.12.2010, na Rua da Biquinha, Morro de São Paulo, o ora Recorrente supostamente tentou matar Warley Alves dos Reis, mediante golpes de faca, não consumando seu intento por razões alheias à sua vontade. Colhe-se dos fólios, ademais, que a tentativa de homicídio sob apuração se deu após entrevero entre as partes. Concluído o Inquérito Policial, restou oferecida e recebida a Exordial Acusatória, sobrevindo a pertinente instrução processual que culminou na decisão de pronúncia fustigada. O referido decisum foi proferido de forma oral, em audiência, e o ora Insurgente, inconformado com sua submissão ao Tribunal do Júri, manejou Recurso Stricto Sensu. Alega, em resumo, a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, tendo em vista que o registro audiovisual da assentada na qual restou proferida a decisão de pronúncia ora recorrida encontra-se sem áudio. Sustenta, noutro giro, a ausência de provas dos indícios de autoria delitiva e, por fim, em caráter subsidiário, argumenta a necessidade de desclassificação do delito ou exclusão da qualificadora. 3. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Tânia Regina Oliveira Campos, o Parquet pugna pelo provimento da Insurgência, considerando que, no caso em tela, “a informação constante nos autos de que a referida mídia se encontra sem captação de áudio, na parte final da audiência, considera-se imperioso o reconhecimento da nulidade processual apontada, bem como de todos os atos processuais subsequentes.” 4. RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ALBERGAMENTO. MÍDIA CORROMPIDA QUE NÃO SÓ ACARRETA PREUÍZO À DEFESA, COMO TORNA INVIÁVEL O JULGAMENTO DO RECURSO. Com efeito, na hipótese sub examine, observa-se do exame proficiente dos fólios, que o registro audiovisual da audiência na qual foi proferida a decisão de pronúncia ora fustigada, de fato, encontra-se inaudível. Impende destacar, nessa senda, que restou devidamente certificada, pelo Cartório da Vara de origem, a ausência de som na parte da assentada que se refere ao interrogatório do Réu, às Alegações Finais do Ministério Público e à fundamentação da decisão de pronúncia. Insta salientar, outrossim, que o serviço de informática do Tribunal de Justiça (Service Desk) informou à Diretora de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Valença/Ba, a impossibilidade de recuperação do áudio cujo acesso não se tem. Isto posto, imperioso reconhecer, na situação em espeque, não só o prejuízo à defesa – efetivamente comprovado, repise-se – mas, também, a impossibilidade de julgamento do mérito recursal por parte do Colegiado, haja vista a inexistência de acesso à motivação do provimento jurisdicional vergastado. 5. JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. A jurisprudência pacífica esposada por este Tribunal de Justiça prescreve que a falha na captura do áudio concernente à prova oral “ocasiona nítida violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e duplo grau de jurisdição.” (Apelação nº 8000460-51.2021.8.05.0242, Rel. Antonio Carlos da Silveira Símaro, 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma, Data de Publicação: 27/01/2023). Registre-se, por oportuno, que em situação análoga esta Corte já decidu que “restando demonstrada a falha do registro audiovisual, não há outra solução senão a repetição do julgamento.” (Apelação nº 0009181-10.2011.8.05.0039, Relator Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, Data de Publicação: 17/09/2024). 6. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, AVENTADA PELO RECORRENTE, ACOLHIDA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, DEVENDO SER RENOVADOS OS ATOS PRATICADOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0003041-06.2012.8.05.0271, tendo como Recorrente Éder Soares Batista e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL arguida pelo Recorrente, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11